Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731888-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DOS SANTOS DO CARMO IMPETRANTE: ELVIS NERES CARLOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Elvis Neres Carlos, cujo objeto é a soltura do paciente RONALDO DOS SANTOS DO CARMO, o qual foi preso em flagrante em 31/07/2023, em razão de prisão preventiva decretada em 02/07/2023 com fulcro nos artigos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 140 caput, Art. 147 caput, Art. 215.A, todos do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 573/2023-05a DP, Ocorrência Policial no 7175/2023-05a DP e processo n° 0731888-68.2023.8.07.0001, da 2a Vara Criminal de Brasília. Consta do Flagrante no 573/2023-05a DP, Ocorrência Policial no 7175/2023-05a DP (ID. Num. Num. 49695179): “(...) no dia 31/7/2023, por volta das 17h40, no interior do ônibus em trânsito entre o Noroeste e a Rodoviária do Plano Piloto, RONALDO foi surpreendido por policiais militares logo após ter importunado sexualmente, injuriado e ameaçado a vítima JAQUELINE NASCIMENTO DE SOUZA, ao tentar forçá-la a pegar em suas partes íntimas, alisar seu braço e perna e, após a reação da vítima, dizer que iria “lhe arrebentar” e xingá-la de “vagabunda”, “filha da puta”, “desgraça”, dentre outras palavras de baixo calão. O policial militar condutor do flagrante narrou a condução do autuado a esta Delegacia nos seguintes termos: "nesta data, 31/7/2023, estava de serviço na base móvel da PMDF na Rodoviária do Plano Piloto, quando, por volta das 19h40, encostou um ônibus em frente à base, em que os passageiros estavam exaltados, tendo o declarante ido até o coletivo, onde os passageiros falaram que um homem, posteriormente identificado como RONALDO DOS SANTOS DO CARMO, estava assediando uma passageira daquele ônibus, a qual estava "em estado e choque" e que o autor iria sair pelo banco de trás. Quando a porta traseira do coletivo se abriu, RONALDO saiu correndo, tentando fugir, sendo que os policiais o seguiram e o abordaram, mas a todo o tempo este resistia à abordagem, tendo sido necessário o uso de força física e de algemas. Em seguida, entrevistaram a vítima, identificada como JAQUELINE NASCIMENTO DE SOUZA, a qual afirmou que não queria ficar próximo de RONALDO, nem vê-lo, porquanto este disse que estava armado e pegara a mão dela e tentara colocar nas partes íntimas dele, ameaçando-a a todo o tempo. Quando abordaram RONALDO, este estava com alguns ferimentos no rosto e arranhões no pescoço, porquanto fora linchado pelos passageiros, que saíram apressados do ônibus, não tendo sido possível identificá-los. Em razão disso, o conduziram a esta Delegacia, mas antes o levaram no Hospital de Base para examinar os ferimentos, não tendo ocorrido nada de mais grave com ele. Acrescenta que RONALDO aparentava estar visivelmente embriagado, tanto que, já no hospital, RONALDO ficou fazendo "gracinhas" com as enfermeiras, chamando-as de "meu bebê" e mandando beijos. Durante a condução na viatura, ele chutava incessantemente o cubículo." O Impetrante alega que o paciente deve ser posto em liberdade porque não restaram preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Informa que o paciente é primário, de bons antecedentes e que trabalha com carteira assinada, sendo “pai de família”, tendo duas filhas menores de idade, o que poderia ser determinada a ele outras medidas cautelares diversas da prisão. Alega que quando o paciente cometeu o ato estava embriagado e sem consciência sobre o que estava fazendo. Informa que os efeitos do álcool tiraram a razão dele. Defende a desproporcionalidade da prisão sendo mais severa que a condenação, caso ele fosse condenado. Requereu que seja concedida, liminarmente, a ordem de habeas corpus a RONALDO DOS SANTOS DO CARMO, expedindo-se o competente alvará de soltura, afastando-se, assim, o constrangimento ilegal impingido ao seu status libertatis. No mérito, seja conhecido e provido o habeas corpus, para confirmar o pedido liminar e revogar o decreto de prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao impetrante com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (art. 215-A do CP - importunação sexual, além do crime de ameaça e injúria) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade do crime e os indícios de autoria estão presentes. Em uma análise perfunctória, presente o periculum libertatis (Num. 49695179). A vítima, perante a autoridade policial, disse que: “no dia dos fatos, 31/07/2023, por volta das 19 horas e 25 minutos, pegou o ônibus para a Rodoviária do Plano Piloto e foi sentar no banco do fundo, onde havia cinco bancos, e a declarante se posicionou no canto da janela. Um indivíduo estava sentado no banco do meio, de frente para o corredor, e se aproximou, sentando no banco ao lado da declarante, visivelmente com odor etílico, e, pressionando as pernas no banco dianteiro, impossibilitava a declarante de sair do lugar, deixando-a coagida. Ele começou a dizer que era da polícia e mexia na camisa, fazendo menção de estar armado, mas que não faria mal à declarante, e sim a protegeria e não deixaria nenhum homem olhar para ela. O indivíduo disse que já havia matado e que era ''não sei o quê do Recanto das Emas'', para intimidar a declarante, que a todo momento olhava para a janela, ignorando-o, mas com receio do que ele pudesse fazer se realmente estivesse armado. O homem, então, pegou a mão da declarante e tentou levar até o órgão genital dele, dizendo que ''era só para sentir como era'', tendo a declarante puxado a mão e dito que não queria sentir nada. Em seguida, sentou um outro homem no segundo banco traseiro, do outro lado, tendo o autor falado com esse homem que não era para olhar para a declarante se não ele iria matá-lo, tendo o homem discutido com o autor, dizendo ''para ficar na dele'' e chamando-o de ''veado'', ao que o autor disse para a declarante: ''tá vendo aí, a gente não quer fazer nada, mas o cara provoca''. Nesse momento, sentou um homem ao lado do autor, que encostou a cabeça no ombro dele, e este reagiu, afastando-o, tendo o autor perguntado se ele havia achado ruim, e que se quisesse eles poderiam resolver. O passageiro, então, levantou-se e disse que quando chegassem à Rodoviária eles iriam resolver. Em seguida, o autor começou a passar a mão no braço da declarante, dizendo que a declarante tinha os braços fortes, ele também passou a mão na perna da declarante, e se aproximava, pressionando-a contra o canto do ônibus, ao tempo em que dava socos na cadeira da frente, para intimidar a declarante, que disse para ele que não encostasse nela e se afastasse, pedindo para respeitá-la. Nesse momento, o autor começou a chamar a declarante de ''vagabunda'', ''filha da puta'', ''vai tomar no cu, desgraça'' e a dizer ''eu te arrebento bem aqui, você acha que porque é forte eu não te arrebento?'' A declarante não sabia o que responder e disse: ''você que sabe''. Nesse momento, o homem que estava sentado do outro lado avançou no pescoço do autor e o puxou, jogando-o para o meio do ônibus, tendo as pessoas falado para o motorista parar o ônibus, para retirar o indivíduo, ao tempo em que veio outro homem e, segurando na barra de ferro, deu um chute na boca do autor, e várias pessoas se ajuntaram para linchar o indivíduo, momento em que a declarante não conseguiu mais ver o que se passava. Então, já estavam chegando na Rodoviária, quando pararam próximo ao posto da PM e os policiais chegaram e abordaram o indivíduo.” A gravidade concreta do crime abordar a vítima, dentro de um transporte público, e praticar contra ela e sem a sua anuência atos libidinosos demonstram a periculosidade do paciente e justificam sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)? (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e tem residência fixa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina essa questão, pois seria antecipar a análise quanto ao cumprimento da pena em regime mais ou menos gravoso, no qual ainda não houve manifestação daquele juízo. Importante destacar que analisando os autos principais distribuídos para a 2a Vara Criminal, o mesmo está como “remetidos os autos” em diligência para a 2a Vara Criminal, nesta data, 04/08/2023, sendo incipiente, em cognição sumária, conceder a liminar em habeas corpus. O inquérito ainda não foi apreciado pelo juiz natural da causa. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Conforme destacado na Ata de Audiência de Custódia (ID. Num. Num. 49695179) “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Extrai-se dos autos que o autuado teria praticado crimes de natureza sexual contra uma mulher dentro de um veículo. Trata-se de delito extremamente grave e de consequências severas, o que demonstra extrema ousadia e periculosidade do autuado (...) .” Aparentemente, o paciente se embriaga para cometer crimes sexuais, inexistindo garantias, neste momento, de que se posto em liberdade não repetirá os mesmos atos contra outras vítimas. Não há excesso de prazo na prisão cautelar, inexistindo neste momento desídia estatal para conclusão do inquérito e talvez o oferecimento de denúncia. Devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, por tudo já destacado, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator